Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704162-65.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A APELADO: JOSE ARNALDO BEZERRA LIMA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade, tendo em vista que a apelante não é parte do processo. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 16:51:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador